Tribunal: TJPA
Processo: 0818976-64.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818976-64.2019.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MARIO SCOFANO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
CONTRATO DE MÚTUO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS
MORAIS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO
.
1 - Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu/agravante, consubstanciado na falha
na prestação do serviço no que permitiu contratação de mútuo em nome do
apelado por terceiro.
2 - O
quantum
indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato
lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter
pedagógico. Deve-se atentar, ainda, em juízo de razoabilidade, para a
condição social da vítima e do causador do dano, da gravidade, natureza e
repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da
conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.
3 -
Quantum
indenizatório arbitrado em primeiro grau no valor de R$ 1.000,00
(dez mil reais) a título de danos, deve ser mantido tendo em vista a extensão
dos danos sofridos pela autora, pessoa idosa, que sofreu restrição de sua
verba alimentar por anos, em face da conduta da ré.
4 – Decisão monocrática mantida. 5 -Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A
em face da decisão monocrática de Num. 7650956 - Pág. 01/08, que negou provimento ao recurso de apelação.

Alega o agravante que não há que se falar em responsabilidade civil do banco
réu,
tendo em vista que o dano causado decorreu exclusivamente por culpa do consumidor
ou
de terceiros, não tendo concorrido o banco de maneira alguma
.

Afirma que, no caso em apreço, não
se poderia exigir da requerida outros
cuidados senão
aqueles normalmente tomados. Com efeito, embora o fornecedor de
produtos ou serviços
nas relações comerciais responda objetivamente, o disposto no artigo
14 § 3º II CDC
ressalva seu afastamento quando o
correr culpa exclusiva do consumidor ou
de
terceiro
.

Aduz que o dissabor sofrido pela parte autora não possui o condão de
ensejar qualquer tipo de
reparação por danos morais. Frisa que a conduta sequer fora
realizada pelo réu/agravante,
inexistindo, portanto, o nexo causal essencial para a configuração ou
quiçá cogitação de
possibilidade de condenação em danos morais
.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática de Num. 7650956 - Pág. 01/08, que negou provimento ao recurso de apelação.

Contrarrazões ao agravo interno de Num. 8438895 - Pág. 01/04.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço ambos os Recurso de
Agravo Interno.

O cerne da demanda cinge-se a ocorrência de fraude financeira perpetrada
mediante a celebração de mútuo de forma fraudulenta em nome do apelado.

Como cediço, é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente
demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.

O agravado, consumidor na origem, logrou desincumbir-se do ônus de demonstrar a
contratação fraudulenta de um veículo em alienação fiduciária em seu nome, conforme
instrumento contratual supostamente firmado entre as partes e a declaração e folha de
ponto do autor acostadas com a inicial (Num. 7004039).

Ademais, também demonstrou a impossibilidade de estar no mesmo dia (14/11/2017) em
Belém para exercer suas atividades profissionais e, em Angra dos Reis /RJ, para assinar o
referido negócio jurídico
.

Outrossim, o banco agravante não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da autora, portanto, prevalecendo a tese que os contratos não foram firmados pelo
requerente.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é
despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde
da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14
que a responsabilidade do fornecedor de serviço
é objetiva,
isto é, dela somente se eximirá se
provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos
.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de
modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.
RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1.
As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraude s
ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito
interno
(REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição
da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só
é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais
for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que
houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$
10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o
conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da instituição financeira ora agravante.

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se
presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova
quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar
suportada pelo agravado, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício
previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

IREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE.
VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a
formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de
pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais
indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às
parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2.
Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a
título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum,
o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data
de Publicação: DJe 28/04/2011)

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante
indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o
ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização
por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o
grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como
a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins
a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não
podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins que se presta,
atentando-se acerca da condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que
o apelado foi vítima de fraude, desconto indevido e negativação do nome em órgãos de restrição
de crédito.

No caso concreto, tenho que adequada a condenação imposta ao agravante ao pagamento da
quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais, impondo-se a
manutenção do montante indenizatório arbitrado na sentença de primeiro grau e confirmado pela decisão monocrática ora recorrida, pois condizente
com casos análogos já julgados por este E. Tribunal.

Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DANO MATERIAL INCONTROVERSO E MANTIDO. DANO
MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
REFORMADO PARA REDUZI-LO AOS PADRÕES JURISPRUDENCIAIS, EM ATENÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. Se a fraude integra o risco da atividade exercida pelo Banco, argumentos
divorciados da realidade fática não possuem o condão de configurar a excludente de
responsabilidade civil estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC. A realização de contrato
(empréstimo) não autorizado, decorrente de fraude perpetrada por terceiros, é fato que ultrapassa
o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais
reclamados.
In casu
, o dano moral em apreço, configura-se
in re ipsa,
e decorre de toda a
série de frustrações e incômodos a que foi submetida a parte autora. Na fixação do dano deve-
se ponderar sobre as condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, o grau de
reprovabilidade da conduta ilícita, a sua gravidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico e as
finalidades reparatório-retributivas da condenação, de tal forma que a quantia arbitrada não seja
tão irrisória que sirva de desestímulo ao ofensor, nem tampouco exacerbada a ponto de implicar
enriquecimento sem causa para a parte autora.
Na hipótese o Quantum arbitrado de R$
20.000,00 (vinte mil reis) merece minoração para R$ 15,000.00 (quinze mil reais),
considerando jurisprudência pátria em casos análogos, e em atenção aos princípios de
proporcionalidade e razoabilidade. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador
Relator, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente para minorar o
valor fixado a título de danos morais. Ficam mantidos os demais termos do Decisum de primeiro
grau. (2018.02561170-16, 192.855, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-06-26).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE
IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA
MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
REFORMA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO. I
? Cuida-se de Ação inominada com pedido de tutela antecipada, na qual o demandante alega que
teve seu nome indevidamente negativado em virtude de um contrato de financiamento realizado
junto ao banco réu no valor de R$ 126.845,00 (cento e vinte e seis mil e oitocentos e quarenta e
cinco reais), que alega não ter contraído. II ? A sentença combatida declarou a inexistência da
dívida e condenou a empresa ré ao pagamento de
R$ 10.000,00
por danos morais (fls. 118/122).
III - O réu recorreu a esta instância, alegando que o autor realizou contrato de financiamento
junto à empresa ré, tendo aquiescido com os termos do contrato e entregue toda a documentação
necessária para a realização do negócio jurídico. - Aduziu agiu em exercício regular de um direito
ao proceder a negativação do nome do autor, pois o mesmo deixou de efetuar o pagamento das
parcelas contratadas. - Afirma que inexiste ato ilícito praticado por parte da instituição financeira,
porque jamais submeteu o autor a situação vexatória ou constrangedora. - Defende que o
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais é demasiadamente excessivo,
pelo que pugna pela sua redução. - Finalmente, defende a reforma dos honorários a
condenação, por ter sido arbitrado em violação do art. 85, do NCPC, a qual diz que o quantum
deve ser com base o valor da condenação e não o valor da causa. MÉRITO RECURSAL IV – O
apelante não colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o autor tenha firmado o
contrato que deu ensejo à inscrição do nome do mesmo em órgãos de restrição de crédito,
mostrando-se ilegal a cobrança. V - Evidenciada a ilicitude do ato praticado pela parte ré, que
inscreveu o nome do autor em órgão de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu,
caracterizado está o dano moral, exsurgindo, daí, o dever de indenizar. VI - O
quantum
indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado
novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Atente-se, ainda, em juízo de
razoabilidade, para a condição social da vítima e do causador do dano, da gravidade, natureza e
repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do
ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.
Manutenção do montante
fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez ml reais). - Não assisti razão ao Apelante no
tocante a diminuição do quantum indenizatório, porque a indenização fixada na sentença
não destoa dos parâmetros adotados por este Tribunal, que em situações análogas vem
mantendo a condenação no montante de R$ 10.000,00 para casos de negativação indevida
em órgãos de restrição de crédito.
VII - Os honorários advocatícios, nas ações condenatórias
devem ser fixados com base no valor da condenação e não no valor da causa, entendimento que
decorre da interpretação do art. 85, §2º do CPC/2015. Recurso conhecido e parcialmente
provido. (2018.01218202-25, 187.674, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-
04-02)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, mantendo-se a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Mantenho também a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §§ 1º e 2º do
CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/08/2022